Tribunal: TJMT
Processo: 1002542-69.2022.8.11.0050
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002542-69.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRENTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA FEITOSA - CPF: 688.501.072-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. COMPRA INTERNET. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO PELA CONSUMIDORA. AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva com fundamento em plataforma “marketplace”, haja vista que a participação da requerida na cadeia de consumo faz incidir a sua responsabilidade, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Se a consumidora deixa de comprovar que pagou pelo produto, não há como reconhecer que houve falha na prestação do serviço da promovida.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002542-69.2022.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Novo Dos Parecis/MT

Recorrente(s):

B2W Companhia Digital

Recorrido(s):

Simone Aparecida Feitosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2022

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte Requerente e condeno a Requerida, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com atualização monetária com base no índice do INPC/IBGE a partir de sua fixação e juros de 1% ao mês a partir da citação, diante da falha na prestação de serviço, bem como, condeno a Requerida ao pagamento do valor de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais), com a incidência da correção a partir do efetivo prejuízo, e juros de 1% a partir da citação.”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A Recorrente suscitou a preliminar ilegitimidade passiva, visto que não responde pelos prejuízos alegados pela Autora, em razão de a compra ter sido realizada junto à terceiro, pelo sistema “Marketplace”.

Ocorre que, ainda que se trate de venda realizada por terceiro, o produto foi exposto à venda no ‘APP’ da Ré, em modalidade de venda que está embasada no prestígio da Ré no mercado para impulsionar as vendas de terceiro, gerando lucros tanto para a Ré quanto para o terceiro vendedor.

Portanto, é evidente que a Ré participou do fornecimento do bem no mercado de consumo, e desse modo integra a cadeia de fornecedores (art. 3º, CDC), respondendo objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores (art. 7º, CDC).

Por tais motivos, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

A autora alega que adquiriu um aparelho celular junto a requerida, em data de 12/03/2022, no valor de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais). Afirmou que, o produto adquirido não foi entregue até a presente data, motivo pelo qual propôs a presente ação, a fim de, receber o valor pago pelo produto, posto que, não conseguiu solucionar de forma administrativa.

A Requerida, por sua vez,

sustentou que houve fraude na emissão do boleto, pois jamais recebeu a quantia paga pela promovente e ainda que não existem pedidos cadastrados ou vinculados no CPF da promovente.

Ilustra a inexistência do dever de indenizar, haja vista que não houve conduta ofensiva no âmbito da responsabilidade civil. Pugnou pela improcedência da demanda.

Assim, a controvérsia existente é quanto ao pagamento do produto e promessa de entrega até 15 dias após o pagamento.

Em análise dos autos, verifico que o comprovante de pagamento juntado com a inicial, ID 161346194, não comprova o pagamento do pedido, pois se trata de comprovante de agendamento de pagamento.

Além disso, apesar, de alegar que utilizou o “APP” da promovida, a parte promovente não juntou prints de confirmação de pagamento ou do pedido realizado, o que torna frágil a alegação de que houve pagamento e promessa de entrega do produto após 15 dias do pagamento.

Desta forma, a indenização por danos morais pressupõe a existência de ato ilícito. Logo, necessário se faz a comprovação do ato ilícito ensejador do dano para que se faça imperiosa a obrigação de repará-lo, assim como a relação de causalidade entre a ação do agente e a lesão sofrida. O que não foi comprovado.

No caso em tela, como já dito, inexistiu prova de ato ilício ou má prestação de serviço praticada pela recorrente, que pudesse ensejar a obrigação de indenizar, não havendo que se falar, pois, em qualquer compensação por dano de ordem moral.

Ainda que o Autor tente justificar a falha na prestação do serviço, quanto a não entrega do produto, tem-se que não como a promovida entregar o produto sem a confirmação da contraprestação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023